Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INVENTÁRIO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO IMPUGNADAS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por entender configurada a preclusão consumativa, e reputou prejudicado o recurso adesivo interposto pelas agravadas. O agravante sustentou que as matérias impugnadas não eram passíveis de agravo de instrumento e poderiam ser rediscutidas em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário, não impugnadas por agravo de instrumento, podem ser rediscutidas em apelação; e (ii) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da interposição do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões interlocutórias que versaram sobre o momento de incidência do ITCMD e sobre o valor da colação de doação foram proferidas na fase de inventário, sendo, portanto, impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra tais decisões enseja a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, sendo incabível sua rediscussão em sede de apelação.
5. A interposição do agravo interno, embora desprovida, não se revelou manifestamente protelatória, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário, impugnáveis por agravo de instrumento, não podem ser rediscutidas em apelação, em razão da preclusão. 2. A interposição de agravo interno, quando ausente intuito protelatório, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 932, III, 1.009, § 1o, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 4o; CC, arts. 1.997, caput, 2.002 e 2.004.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0719120-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 4/12/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, APC n. 0007874-13.2004.8.07.0006, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/1/2023, DJe 13/2/2023.